Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Considerando que não há nos autos pedido de natureza liminar, intime-se o agravado, por publicação no órgão oficial (artigo 346 do Código de Processo Civil) para apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator